Tribunal: TJDFT
Processo: 0723305-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723305-68.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEITON AVELINO SILVA AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON AVELINO SILVA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de restituição de valores, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 27461771): Trata-se de Ação de Restituição de valores proposta por CLEITON AVELINO SILVA em desfavor de G44 BRASIL SCP e outros. Solicita o autor a gratuidade de Justiça. Todavia, em que pese o contracheque do autor, a ação trata de investimentos de alto risco em que o autor, em curto espaço de tempo, realizou pagamentos no total de R$ 20.000,00. Assim, comprovada a capacidade financeira do autor para arcar com as custas processuais. INDEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Inconformado, sustenta o recorrente, em síntese, que não possui recursos financeiros suficientes para pagar as custas processuais sem prejuízo ao sustento próprio, pois aufere salário de R$ 1.590,00 (um mil, quinhentos e noventa reais) mensais no exercício da função de auxiliar de escritório. Informa morar em Novo Gama/GO (ID 95585842) e que os dois aportes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) realizados em favor do grupo G44 decorreram de economia por longo período, não demonstrando a realidade cotidiana do requerente. Ressalta que o objetivo da ação é justamente reaver o valor revertido em prol do grupo G44, acusado de prática de pirâmide financeira. Pugna, ao final, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária, e pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, entendo que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Trata-se de recurso interposto objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária, por entender que a ação trata de investimentos de alto risco em que o autor, em curto espaço de tempo, realizou pagamentos no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Conquanto o recibo de pagamento do salário em maio de 2021 seja na quantia de R$ 1.607,14 (um mil, seiscentos e sete reais e quatorze centavos), não é verossímil que o agravante aufira apenas o valor que indica, porquanto conseguiu realizar aporte de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em investimento de alto risco em favor do grupo agravado, frise-se, em montante dez vezes maior que o valor bruto mensal declarado. Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão do aludido benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador